Tribunal: TJMT
Processo: 1001132-25.2025.8.11.0032
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001132-25.2025.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADRIANO FELIPE DE ARRUDA - CPF: 039.902.181-74 (APELANTE), DIOGO DE CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 055.463.771-51 (ADVOGADO), CLAUDIMAR DA SILVA BARROS - CPF: 031.553.941-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VINICIUS DANIEL SOUZA - CPF: 004.419.011-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS PAZIN PINHEIRO REGO - CPF: 059.571.161-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001132-25.2025.8.11.0032

APELANTE: ADRIANO FELIPE DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa, pleiteando absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para uso pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo de constatação, que confirmaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

4. A autoria encontra-se demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, os quais possuem valor probatório quando harmônicos com o conjunto probatório.

5. A quantidade e forma de acondicionamento da droga (18 porções individualizadas de cocaína), aliadas à ocultação e às circunstâncias da abordagem, evidenciam a destinação mercantil do entorpecente.

6. A confissão extrajudicial acerca da intenção de venda e da habitualidade na prática delitiva reforça o dolo de traficar.

7. A versão defensiva de uso próprio mostra-se isolada e inverossímil, não encontrando respaldo nas provas dos autos.

8. A existência de antecedentes por tráfico de drogas constitui elemento adicional a corroborar a destinação ilícita.

9. Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas quando as circunstâncias evidenciam a prática de tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos, são aptos a fundamentar condenação por tráfico de drogas. 2. A quantidade, forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão evidenciam a destinação mercantil, afastando a tese de uso pessoal."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/06, arts.
28 e 33,
caput
; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. 119136/2015; TJMT, Ap. no 1003790-76.2020.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 30.10.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001132-25.2025.8.11.0032

APELANTE: ADRIANO FELIPE DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Adriano Felipe de Arruda,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Rosário Oeste,
que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição, ao argumento de insuficiência de provas para sustentar a condenação, ou, alternativamente, requer a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001132-25.2025.8.11.0032

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Adriano Felipe de Arruda
, a prática
do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06)
, consoante se extrai da peça acusatória:

Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 01/08/2025, por volta de 22h00min, na Rua Vereador Anelindo R. da Silva, no Município de Jangada/MT, os denunciados CLAUDIMAR DA SILVA BARROS e ADRIANO FELIPE DE ARRUDA, de maneira consciente e voluntária, traziam consigo, substâncias entorpecentes, para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta do inquérito policial supramencionado que, na data dos fatos, a equipe da Polícia Militar estava realizando rondas ostensiva, oportunidade em que abordaram o veículo marca Volkswagen, modelo Gol, cor preta, placa HSS-0G60, apresentando atitude suspeita. Em seguida, os policiais militares realizaram buscas pessoais nos denunciados, onde à princípio foi encontrado no bolso das vestimentas do passageiro do veículo 01 (um) pino contendo substância análoga à cocaína e em poder do condutor do automóvel, foi encontrado 01 (uma) porção média de substância análoga à maconha (Cannabis Sativa).

Ato contínuo, os policiais deram continuidade nas averiguações, e localizaram no interior do short jeans do passageiro do veículo, na altura da cintura, envolvidos em um saco plástico, 17 (dezessete) pinos de substância análoga à cocaína, totalizando 18 (dezoito) porções da droga, totalizando 01 (uma) porção de substância análoga à maconha e 18 (dezoito) pinos, contendo substância análoga à cocaína, conforme Auto de Apreensão ID. 204500984.

Portanto, ante a situação de flagrante delito, os acusados foram conduzidos até a Delegacia de Polícia local para as demais providências cabíveis.

Fora realizado o Auto de Constatação Provisória de substância entorpecente (ID. 204500985), onde as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para MACONHA e COCAÍNA. Ademais, as substâncias entorpecentes apreendidas fora encaminhada para realização de perícia técnica, consoante ID. 204500985.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combativa defesa, após minuciosa análise do conjunto fático-probatório reunido na instrução criminal, verifica-se que há elementos suficientes a corroborar a manutenção da condenação imposta ao recorrente.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência n. 2025.244862, do auto de apreensão e do auto de constatação, o qual atestou a presença de
cocaína
nos 18 (dezoito) pinos apreendidos, circunstância que se amolda ao tipo penal previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

No tocante à autoria, igualmente não subsiste a irresignação defensiva, porquanto restou suficientemente comprovada tanto na fase inquisitorial quanto na judicial.

O policial militar Vinicius Daniel Souza, ouvido na fase investigativa, declarou:

Que durante a intensificação do policiamento ostensivo no Distrito de Bauxi, em apoio à 2a Companhia PM de Jangada/MT, no contexto da Operação Tolerância Zero, uma equipe da GUPM escalada no serviço ordinário logrou êxito ao abordar o veículo VW Gol, cor preta, placas HSS-0G60, ocupado por dois indivíduos em atitude suspeita. Que ao perceberem a aproximação da viatura policial, o passageiro abaixou-se repentinamente, gerando fundadas suspeitas de possível prática delituosa ou transporte de materiais ilícitos, motivo pelo qual a guarnição optou por realizar a abordagem policial, conforme preconizado pelo POP/PMMT-II. Que após a ordem de parada com sinais luminosos e sonoros, os ocupantes demonstraram resistência inicial, sendo necessária a insistência na verbalização para que descessem do veículo e acatassem as ordens policiais. Que durante a busca pessoal, foi localizado no bolso dianteiro esquerdo do passageiro 01 (um) pino contendo substância análoga à cocaína. Que com o condutor foi encontrada uma porção média de substância análoga à maconha (Cannabis Sativa); QUE em busca minuciosa, foram localizados no interior do short jeans do passageiro, na altura da cintura, envolvidos em um saco plástico, mais 17 (dezessete) pinos de substância análoga à cocaína, totalizando 18 (dezoito) porções da droga. Que ambos os suspeitos se recusaram inicialmente a fornecer identificação, sendo necessário o uso de técnica de entrevista policial, por meio da qual foi possível identificá-los como Claudimar da Silva Barros (condutor) e Adriano Felipe de Arruda (passageiro). Que Claudimar da Silva Barros foi flagrado com a substância análoga à maconha, enquanto Adriano Felipe de Arruda, que já possui passagem por tentativa de roubo, encontrava-se na posse das 18 porções de substância análoga à cocaína. Que diante da quantidade de entorpecente encontrada com Adriano, a guarnição constatou situação de flagrante delito por tráfico de drogas. Que durante checagem via sistema CIOSP Mobile, verificou-se que o veículo VW Gol encontrava-se com o licenciamento vencido desde o ano de 2018, sendo lavrado o Auto de Apreensão n.o 0000482433 e realizado o recolhimento do veículo às dependências da 2a Cia PM de Jangada. Que ao ser indagado sobre a origem do entorpecente, Adriano relatou que pretendia comercializar cada pino por R$ 50,00, e que a substância lhe teria sido fornecida por um indivíduo conhecido pelo vulgo Jhonny Boy, apontado como disciplina da facção Comando Vermelho/MT, atuante no município de Jangada. Que o mesmo afirmou atuar nesse tipo de atividade há aproximadamente dois anos, sempre com o auxílio de Claudimar, o qual alegou ser seu cunhado. Que diante da resistência apresentada e do risco de fuga, os suspeitos foram algemados, conforme os critérios legais previstos, e conduzidos no compartimento de presos da viatura policial.

Em juízo, o referido policial confirmou integralmente suas declarações, esclarecendo que a abordagem ocorreu após visualizarem o veículo parado às margens da rodovia, tendo um dos ocupantes se abaixado como se tentasse dispensar algo. Relatou que, nas buscas, foi encontrada uma porção de maconha com Claudimar e 17 (dezessete) porções de cocaína com Adriano, acondicionadas em pinos e ocultadas dentro de um saco plástico transparente (tipo "saco de geladinho"), amarrado na parte interna do short.

O policial militar Matheus Pazin Pinheiro Rego corroborou a narrativa, descrevendo os fatos de forma harmônica e coerente. Em audiência, relatou que a abordagem se deu após a equipe avistar o veículo estacionado às margens da rodovia, sendo motivada pela atitude suspeita de um dos ocupantes, que se abaixou abruptamente ao notar a presença policial. Informou que foram apreendidos entorpecentes, consistentes em aproximadamente 50 gramas de maconha e cerca de 17 pinos de cocaína, estes ocultados no interior do veículo, ressaltando que nada de ilícito foi encontrado com o condutor. Acrescentou que os suspeitos alegaram que a maconha seria para uso próprio, permanecendo em silêncio quanto à cocaína. Destacou, ainda, que o passageiro assumiu a propriedade da droga no momento da abordagem, tendo posteriormente reconhecido, por vídeo, um dos acusados.

As declarações dos agentes públicos, além de harmônicas e detalhadas, retratam com fidelidade a dinâmica dos fatos e se mostram consentâneas com o restante do acervo probatório. Conforme orientação consolidada desta Corte, os depoimentos de policiais, desde que coerentes entre si e compatíveis com os demais elementos dos autos, revestem-se de credibilidade e idoneidade para sustentar a condenação penal (Enunciado Criminal n. 8 do TJMT).

O recorrente, por seu turno, negou a prática do tráfico, sustentando que a substância destinava-se ao consumo próprio, justificando a quantidade apreendida pelo fato de pretender utilizá-la ao longo da semana.

Entretanto, tal versão não encontra amparo no acervo probatório. Ao contrário, os depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares evidenciam a prática delitiva, afastando a tese de porte para consumo pessoal, sobretudo diante das circunstâncias da apreensão.

A quantidade de entorpecente – 18 (dezoito) pinos de cocaína – aliada à forma de acondicionamento, em porções individualizadas, envoltas em saco plástico e ocultadas na cintura do apelante, revela, de forma objetiva, a destinação mercantil da droga.

Some-se a isso o fato de que, conforme relatado pelos policiais na fase inquisitorial, o apelante teria confessado que pretendia vender cada porção por R$ 50,00, bem como que já atuava na traficância há aproximadamente dois anos.

A alegação de que adquiriu elevada quantidade de droga para evitar deslocamentos frequentes mostra-se inverossímil, porquanto dissociada da realidade e desprovida de qualquer respaldo probatório, além de contrariar as regras da experiência comum.

Ademais, os antecedentes do recorrente evidenciam envolvimento pretérito com delitos da mesma natureza, possuindo condenação transitada em julgado por tráfico de drogas, circunstância que reforça a conclusão quanto à destinação ilícita do entorpecente.

Ressalte-se, ainda, que a condição de usuário não exclui, por si só, a prática do tráfico, sendo comum a figura do usuário-traficante, que comercializa parte da substância para sustentar o próprio consumo.

No que tange à alegada contradição lógica na sentença, não assiste razão à defesa, porquanto as situações dos corréus são substancialmente distintas, o que justifica a adoção de soluções jurídicas diversas.

Com efeito, em relação ao corréu Claudimar, foi apreendida apenas uma porção de maconha, em pequena quantidade, sem fracionamento e desacompanhada de elementos indicativos de mercancia, inexistindo, ainda, apreensão de instrumentos típicos do tráfico. Ademais, não há registro de antecedentes criminais, tendo o corréu negado envolvimento com a traficância. Diante disso, o juízo de origem reconheceu a existência de dúvida razoável quanto à destinação da substância, aplicando o princípio do
in dubio pro reo
e absolvendo-o, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Diversamente, com o apelante Adriano foram apreendidas 18 (dezoito) porções de cocaína, devidamente fracionadas e ocultadas, além de possuir reincidência específica e admissão, na fase inquisitorial, quanto à finalidade de comercialização e à habitualidade na prática delitiva.

Nesse contexto, não havia dúvida razoável acerca da destinação da droga ao tráfico, motivo pelo qual se mostrou correta a condenação pelo delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

Portanto, as distinções fáticas e probatórias entre os acusados justificam plenamente os desfechos diversos adotados na sentença.

Diante desse cenário, o conjunto probatório se afigura robusto e suficiente para embasar a condenação da recorrente pela prática dos crimes de tráfico de drogas, tal como reconhecida na sentença, que não merece reparo, neste particular.

Com efeito, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015].

Outrossim,
“é inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo. Aliás, o tipo penal não se limita à venda do produto”
(N.U 1003790-76.2020.8.11.0006, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026